Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723766-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COTAEVENTO E ALIMENTACAO UNIPESSOAL LTDA, LUIS FELIPE LINO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo no 0704917-46.2023.8.07.0001, movida em desfavor de COTAEVENTO E ALIMENTACAO UNIPESSOAL LTDA e LUIS FELIPE LINO ROCHA, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação de 70% do valor constrito em conta corrente em face do reconhecimento da impenhorabilidade da totalidade do numerário. Alega a agravante que a decisão agravada “se limitou a fundamentar sua impugnação, de forma genérica, quanto a impenhorabilidade com base no art. 833, X do CPC e no valor ínfimo”, e que “a executada não trouxe nenhum documento a fim de comprovar que a verba penhorada se trata de natureza salarial”. Sustenta a “manutenção do bloqueio, tendo em vista a capacidade financeira do executado em arcar com a obrigação sem prejudicar com a sua subsistência”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para “determinar a manutenção do bloqueio e determinara penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da devedora até a quitação integral do quantum debeatur”. Instada a se manifestar acerca de eventual inovação recursal (ID 60494195), a parte agravante peticiona no ID 61443209 esclarecendo ocorrência de erro material, pugnando pela continuidade tão somente do pleito recursal atinente à “manutenção do bloqueio do valor integral e a reversão da decisão agravada para que seja mantida também a penhora do porcentual de 70%”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 60133456 e 60133457), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de penhora SISBAJUD que recaiu sobre o montante de R$4.080,86 (quatro mil e oitenta reais e oitenta e seis centavos) existente em conta corrente que, segundo o devedor agravado expôs em sua impugnação à penhora (ID origem 187663999), seriam oriundos de sua remuneração e destinado às despesas de sua manutenção própria e de seus familiares. Com efeito, tal qual elenca o agravante, e em que pese a ponderação feita na decisão agravada de que tais valores seriam decorrentes de verbas salariais, do que se depreende dos documentos acostados pelo devedor junto à respectiva impugnação na origem (ID 187663999 e seguintes), não há uma clara demonstração de que os valores constritos seriam oriundos de seu pró-labore. Dessa maneira, não se vislumbra de plano os mesmos matizes observados na decisão agravada quanto à impenhorabilidade do valor constrito em penhora via SISBAJUD, sendo necessário franquear ao devedor agravado oportunidade para que exerça seu direito ao contraditório, posto que é seu ônus demonstrar eventual impossibilidade de penhora do aludido montante. Ademais, é conveniente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento na origem do valor liberado na decisão agravada, relativa aos 70% do valor penhorado considerado abrangido pela impenhorabilidade conforme explicitado pelo Juízo a quo. A medida se revela absolutamente reversível, visto que se o pleito recursal não for reconhecido quando da análise meritória, basta realizar a liberação à parte, reversibilidade esta que não se verifica caso , eventualmente reformada a decisão, não se tenha tomado a cautela de evitar o saque prematuro dos valores pelo devedor agravado. Assim, verifica-se que não se descarta em uma análise prefacial o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo-se a integralidade do valor constrito até a apreciação meritória do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Atente-se a parte agravada que, consoante se verifica ao cabo da petição de ID origem 196093071, a instituição financeira possui contato específico para propostas de acordo, em atenção à sua própria manifestação quando da petição de impugnação à penhora, a qual revelou predisposição de autocomposição “de forma pacífica e amigável, com a finalidade de cumprir com as obrigações em aberto com a outra parte” (ID origem 187663999). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator